Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-13.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Responsabilidade civil do Estado – Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada neste ponto – Mantido o parcial provimento do recurso e, de ofício, determinada

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Responsabilidade civil do Estado – Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada neste ponto – Mantido o parcial provimento do recurso e, de ofício, determinada a aplicação da decisão no Temas n° 905 do STJ."